Tribunal: TJMT
Processo: 1003199-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AGÊNCIA DE TURISMO – PASSAGEM PROMO - NÃO EMISSÃO DE BILHETES COMPRADOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NA FORMA SIMPLES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL FIXADO DE FORMA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL PARA RESTITUIR A QUANTIA DESEMBOLSADA PARA AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – SENTENÇA ALTERADA PARA MAJORAR O DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade da empresa reclamada por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), desde que seja demostrado conduta ilícita, nexo causal e dano (requisitos presentes no caso).
2. Ausência de emissão de bilhetes no prazo contratualmente estipulados.
3. Configurado ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).
4. Ausência de impugnação dos valores restituídos antes da data do voo e da presente ação.
5. Princípio da congruência aplicado ao caso, diante da ausência de pedido na inicial concernente a restituição dos valores pagos pelas novas passagens.
6. O dano moral fixado em desacordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença alterada para majorar o dano moral.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003199-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GLAUCIA DE SOUZA MARTINS - CPF: 766.297.407-34 (RECORRENTE), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023